Tribunal: CARF
Processo: 11516.722840/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722840/2014-47
ACÓRDÃO
9101-007.113 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o
alegado paradigma impede a caracterização do necessário dissídio
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.113 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722840/2014-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 2.295/2.310) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1402-003.281 (fls. 2.253/2.293), o qual negou
provimento ao recurso de ofício com base na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2014
PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI N° 11.941/2009 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N°
470/2009. LIQUIDAÇÃO DE JUROS E MULTA INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NA
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
Inocorre omissão na recuperação de despesas quando da liquidação de débitos
fiscais mediante utilização de saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa
da CSLL. A hipótese não equivale a perdão de dívida, na medida em que há um
sacrifício patrimonial, que consiste na redução na mesma proporção do ativo
diferido formado a partir dos saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL
acumulados. Ativo e passivo se compensam em igual valor.
DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE JUROS ATIVAS E PASSIVAS. INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO PARA CARACTERIZAR PARTE DAS DESPESAS FINANCEIRAS
INCORRIDAS COMO DESNECESSÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA.
A constatação da existência de passivos financeiros onerados a taxas mais altas do
que aquelas aplicadas a ativos financeiros mantidos pela pessoa jurídica não é
suficiente para ensejar a glosa das despesas financeiras incorridas, sob o
fundamento de serem as mesma desnecessárias.
O fato de determinado investimento, ulteriormente, revelar-se ruim ou pouco
proveitoso para a sociedade não justifica a glosa das despesas correspondentes.
A quantificação das despesas glosadas não pode se sustentar apenas em cálculos
próprios da Fiscalização, mormente quando se valem de presunções e
estimativas, baseadas em valores de períodos anteriores à sua ocorrência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA DA CSLL.
RESTABELECIMENTO DO SALDO APÓS JULGAMENTO.
Descabe a autuação sob o fundamento de compensação indevida de bases de
cálculo, quando no julgamento são recompostos os valores dos prejuízos fiscais e
das bases de cálculo negativas da CSLL apuradas pelo contribuinte, resultando no
restabelecimento de saldos suficientes para as compensações promovidas.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para
o imposto de renda.
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.113 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722840/2014-47
3

No Apelo, sustenta a Fazenda Nacional que:
Insurge-se a União (Fazenda Nacional) em face do r. acórdão no que toca à
infração no 001, onde entendeu-se que o procedimento de liquidação de juros e
de multas incidentes sobre os débitos parcelados pela interessada no âmbito da
Lei no 11.941/2009, por meio de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL, não constitui receita tributável.
Ocorre que, com a devida vênia, o acórdão recorrido não empreendeu a melhor
análise da legislação pertinente, conforme restará demonstrado a seguir.
Registra-se que, quanto às infrações no 002 e 003, não foi localizada divergência
de entendimentos nesse Conselho.
Outrossim, quanto à infração no 004, desde já, protesta-se pelo seu
restabelecimento, por decorrência lógica do restabelecimento da infração no 001,
tendo em vista o impacto sobre a base de cálculo do IRPJ e CSLL
[...]
Assim, como bem pontuado pelo Relator, a questão cinge-se em saber se o
procedimento de liquidação de juros e de multa incidentes sobre os débitos
parcelados pelo interessado, por meio da utilização de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL, deve ou não resultar em reconhecimento de receita
tributável.
Pela leitura do trecho acima constata-se que a Turma a qua entendeu não se
tratar de receita tributável, reconhecendo devida a sua exclusão das bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, mantendo a decisão de piso.
Contudo, analisando caso concreto similar, de receitas decorrentes da utilização
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas para liquidação de multas e
juros no âmbito do parcelamento previsto na Lei no 11.941/09, entendeu a 2a
Turma da 4a Câmara dessa 1a Seção1 , por meio dos acórdãos paradigmas 1402-
001.478 e 1402-001.479, que a exclusão foi indevida, por tratarem-se de receitas
tributáveis.
[...]

Despacho de fls. 2.388/2.391 deu seguimento a matéria nos seguintes termos:
[...]
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o procedimento de liquidação de
juros e de multa incidentes sobre os débitos parcelados pelo interessado, por meio
da utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, não deve
resultar em reconhecimento de receita tributável, ou seja, que não há fundamento
legal para se exigir da Recorrida o reconhecimento de uma receita (tributável)
quando da liquidação de seus débitos fiscais incluídos no programa de
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.113 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722840/2014-47
4
parcelamento da Lei no 11.941/09 e da MP no 470/09 com a utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1402-001.478, de 2013, e 1402-001.479, de 2013)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que o procedimento de liquidação
de juros e de multa incidentes sobre os débitos parcelados pelo interessado, por
meio da utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, deve
resultar em reconhecimento de receita tributável, ou seja, que são tributáveis as
receitas correspondentes à liquidação de multas e juros com a utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, benefício fiscal concedido no
âmbito do parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, o sujeito passivo ofereceu contrarrazões às fls.
2.314/2.331. Questiona o conhecimento recursal, alegando que:
[...]
3.10. Como se vê, enquanto (a) no ACÓRDÃO RECORRIDO se analisa cenário em
que o contribuinte promoveu a baixa de passivos tributários em contrapartida a
conta de ativo fiscal diferido previamente contabilizada, sendo a análise fiscal
centrada na validade do procedimento contábil adotado pelo contribuinte e no
alcance e finalidade dos benefícios trazidos pelos programas de
anistia/parcelamento da Lei n° 11.941/09 e MP n° 470/09, (b) nos ACÓRDÃOS
PARADIGMAS se analisa cenário em que o contribuinte promoveu a baixa de
passivos tributários em contrapartida ao reconhecimento de receita que impactou
seu lucro líquido do exercício, girando a análise fiscal em torno da existência, ou
não, de norma fiscal a autorizar o ajuste extracontábil promovido pelo
contribuinte, para exclusão da referida receita de suas bases de cálculo de IRPJ e
CSLL.
3.11. Por analisarem situações fáticas distintas, o ACÓRDÃO RECORRIDO e os
PARADIGMAS chegam a conclusões também distintas. No entanto, verifica-se que
as conclusões distintas não se dão em razão de interpretação divergente do art. Io,
§§ 7o e 8o, da Lei 11.941/09, como foi indicado no RECURSO ESPECIAL da Fazenda
Nacional (muito menos em razão de interpretação divergente do outro dispositivo
legal em discussão no ACÓRDÃO RECORRIDO, o art. 3o, §§ 2o e 3o, da MP n°
470/09, que nem é citado pela Fazenda Nacional em seu recurso). [...]

No mérito, pugna a contribuinte pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.113 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722840/2014-47
5

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e não deve ser conhecido em face da não
caracterização da alegada divergência.
Mais precisamente, a dessemelhança fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
indicado já foi acolhido por esta 1a Turma da CSRF no Acórdão no 9101-007.028, proferido na
sessão de 6 de junho de 2024 e julgado à unanimidade, que analisou discussão semelhante e do
qual extrai-se o quanto segue:
Relatório
[...]
Segundo consta do Despacho de Admissibilidade há dissenso jurisprudencial, pois:
“Enquanto a decisão recorrida entendeu que não gera acréscimo patrimonial, não
podendo ser considerada como receita tributável, a utilização dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da contribuição social na quitação de
juros, multas e encargos de débitos parcelados no âmbito da Lei no 11.941/2009,
conforme a expressa dicção do art. 4o, parágrafo único, da referida lei, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1402-001.478, de 2013) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que são tributáveis as receitas correspondentes à
liquidação de multas e juros com a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL, benefício fiscal concedido no âmbito do parcelamento especial
instituído pela Lei no 11.941, de 2009.”
[...]
Voto
[...]
No cotejo entre o Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigma, chamou a atenção
deste Conselheiro o fato de neste último, a situação estava calcada na alegada
“receita” ter sido oriunda da redução do passivo. Vejamos a passagem do voto do
condutor (grifos nossos):
“Observa-se, que a contribuinte liquidou juros e multas com utilização de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, como faculta a Lei no 11.941, de 2009.
A autoridade fiscal lançadora alega, que houve uma diminuição do passivo da
fiscalizada, resultando em aumento de seu patrimônio e, com isso, haveria de a
sociedade reconhecer uma receita. Tal receita integraria as bases de cálculo do IRPJ
e CSLL, tendo em vista a inexistência de autorização legal para sua exclusão.”
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.113 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722840/2014-47
6
(...)
Não há dúvidas de que de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, passou a haver
duas possibilidades para aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL:(1) utilizar o benefício fiscal previsto nos arts. 15 e 16 da Lei n o9.065/1995; (2)
utilizar o benefício previsto nos §§7 oe 8o da Lei no 11.941/2009;
O primeiro desses benefícios trata de uma forma de compensação em que são
confrontadas bases de cálculo negativas de períodos anteriores, com bases
positivas do período em que o benefício é utilizado;
O segundo benefício (da Lei no 11.941/2009) permite a quitação de dívidas que
afetaram o lucro líquido de períodos de apuração anteriores com a utilização de
um direito incerto. Isto porque os prejuízos fiscais poderiam ser utilizados se e caso
a contribuinte viesse a apurar lucros e se a legislação assim permitisse nesse
momento. A opção pela utilização dos prejuízos e bases negativas para quitar juros
e multas pressupõe que se abra mão de uma expectativa de direito (dependente da
ocorrência de lucros) por um direito líquido e certo (quitação daquelas dívidas).
Ora, a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
liquidação de multas e juros acarreta redução de um passivo da fiscalizada,
resultando, então, em aumento do seu patrimônio. Tratar-se-ia, portanto, de
receita, como reconhece o Conselho Federal de Contabilidade, o qual, por meio
da Resolução CFC n° 1.121/08 e da Resolução CFC n° 1.374/11, dispõe que a
diminuição de um passivo que resultar em aumento do patrimônio é uma receita.
Além disso, esse valor adicionado ao patrimônio líquido ficará à disposição da
assembleia e/ou sócios e poderá ser distribuído a título de distribuição de lucros a
qualquer momento.
Sendo receitas, tais valores integram o lucro líquido do período de apuração em
que foram reconhecidas e, conseqüentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Na legislação não existe qualquer autorização legal para sua exclusão do lucro
líquido, através do LALUR.
Ciente de que tal benefício constitui receita, a contribuinte reconheceu
contabilmente parte do ganho em 30/11/2009, com contrapartida a crédito de
conta de resultado. Depois excluiu tais receitas do lucro líquido, para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Enfim, a exclusão do lucro líquido efetuado pela recorrente não é autorizada pela
legislação. E não há previsão legal para exclusão das receitas decorrentes da
utilização de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL para quitação de multas e
juros.”
Já no voto condutor do Acórdão Recorrido, temos que situação não foi a redução
do passivo em contrapartida do resultado, mas do fato da constituição do ativo
diferido, à luz do CPC 32. Vejamos:
[...]
Nota-se, assim, que a despeito da matéria ser comum a ambos os Acórdãos
analisados, não encontro similitude fático-jurídica. No Acordão Recorrido está
evidente que a discussão sobre a “receita” está no reconhecimento de um ativo
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.113 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722840/2014-47
7
diferido, à luz das normas do CPC 32, que foi posteriormente compensado com a
obrigação tributária. Já no Acórdão Paradigma, a questão se desenrola em torno
da inexistência de norma para a exclusão da “receita” da reversão do passivo
oriundo da redução de multas e juros.
Como já há muito assentado neste CARF, não se conhece de Recurso Especial de
Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial.
Não há que se falar em divergência, quando o Acórdão Recorrido não guarda
similitude fática com o Acórdão Paradigma.

Nesse contexto, cabe pontuar que o acórdão ora recorrido, assim como na decisão
recorrida no caso acima referido, tratou de situação na qual o saldo de prejuízo fiscal e base
negativa utilizados havia sido contabilizado como ativo diferido. Confira-se o voto condutor:
[...]
Com isso, sob o aspecto contábil, deveria ter providenciado em 25/11/2009 a
reversão do lançamento realizado em 31/12/2008 (aquele que constituiu o ativo
fiscal diferido) uma vez que ele foi efetuado em decorrência da expectativa da
fiscalizada em compensar seus saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
com lucros futuros. Como tal expectativa de compensação não se realizou e nem
se realizará, em função da opção da Contribuinte de utilizá-los para a liquidação
de juros, o direito anteriormente reconhecido (ativo fiscal) não mais existe, e deve
ser "baixado" contabilmente através da reversão.
Nessa linha, no caso concreto, diz o Fisco, a Contribuinte deveria realizar a
reversão do ativo fiscal diferido. A reversão teria como consequência a baixa do
ativo fiscal diferido a crédito em contrapartida a uma despesa tributária diferida.
Esta despesa diferida, se computada no Resultado, deveria ser adicionada ao
Lucro Real.
[...]
No entendimento fiscal a contribuinte teria realizado diversos procedimentos
contábeis que culminaram com registro no ativo diferido de valores de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL originários dos resultados da empresa
em 2008 e que acabaram por ser, em 2009, utilizados na forma do disposto nos
parágrafos acima citados.
Ainda no dizer fiscal, mesmo que se relevasse a forma de contabilização adotada
pela demandada, fato é que os regimes das Leis n° 9.065/1995 e 11.941/2009 não
se comunicam, ou seja, seriam regimes diferentes, de modo que, se a empresa
optou por manter tais montantes em seu ativo diferido à espera de que futuros
lucros os absorvessem, deveria realizar a reversão do ativo fiscal diferido. A
reversão teria como consequência a baixa do ativo fiscal diferido a crédito em
contrapartida a uma despesa tributária diferida. Esta despesa diferida se
computada no Resultado deveria ser adicionada ao Lucro Real.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.113 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722840/2014-47
8
Aduz ainda o Fisco que, no momento da opção pela utilização dos prejuízos fiscais
e das bases de cálculo negativas da CSLL para liquidação de juros e multas,
nasceria um novo direito a ser reconhecido contabilmente. Como a Lei n°
11.941/2009 não teria criado uma nova hipótese de compensação de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, mas sim uma possibilidade de
liquidação de débitos, esse procedimento levaria ao nascimento de uma receita
que obrigatoriamente deveria ser refletida contabilmente nesse momento.
Nesse caso, por óbvio, a contrapartida do aumento patrimonial (reconhecimento
do direito), segundo a Fiscalização, deveria ser registrada em conta de receita,
impactando positivamente o resultado do período de apuração (o qual, ajustado
pelas adições, exclusões e compensações, caso positivo, seria tributado pelo IRPJ
e pela CSLL), além do PIS e da COFINS.
[...]

E da declaração de voto da I. Cons. Edeli Pereira Bessa, a importância da
contabilização em “ativo diferido” não passou despercebida, caracterizando elemento fático
determinante. Veja-se:
[...]
Na hipótese de a contribuinte não reconhecer contabilmente referido ativo, sua
escrituração registrará, apenas, a baixa dos passivos perdoados, em contrapartida
a receita, à semelhança do procedimento adotado nos casos de pagamento ou
parcelamento com os benefícios estipulados na Lei n° 11.941, de 2009, descritos
no parágrafo 10.2 da Solução de Consulta n° 21, de 2013, antes transcrito.
Contudo, não é suficiente invocar a isonomia para afastar a tributação da receita
reconhecida por ocasião do reconhecimento do ativo fiscal diferido, e que
substitui aquele outro registro de receita, conduzindo a posterior lançamento
contábil permutativo entre baixa do passivo e do ativo, para fins de liquidação das
multas e juros reduzidos com a utilização de prejuízos fiscais e bases negativas
acumulados.
[...]
Confirma-se na jurisprudência administrativa a prevalência de entendimento
também neste sentido, qual seja, de que a receita contabilizada em contrapartida
ao reconhecimento de ativo fiscal diferido não seria tributável:
[...]
No presente caso, a argumentação da autoridade fiscal, porém, é no sentido de
que este ativo fiscal diferido, contabilizado originalmente em razão da perspectiva
de futura compensação com lucros tributáveis, passa a ter outra natureza quando
o sujeito passivo resolve destiná-lo à liquidação de débitos na forma da Lei n°
11.941, 2009. Decorre daí, também, a conclusão de que, se o sujeito passivo não
tinha perspectiva futura de compensação de tais prejuízos e bases negativas
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.113 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722840/2014-47
9
acumulados, deixando de registrá-los como ativo, passaria a estar obrigado a
contabilizá-los quando esta perspectiva, agora para liquidação de outros passivos,
passasse a existir. Este registro, por sua vez, deveria ser feito em contrapartida a
uma conta de receita não passível de exclusão na apuração do lucro tributável,
segundo os fundamentos assim expostos no Relatório Fiscal que instrui o presente
lançamento:
[...]
Todavia, porque calculados a partir de prejuízos fiscais e bases negativas
acumulados, referido ativo fiscal diferido permanece representando IRPJ e CSLL
recuperáveis, ou seja, mantém a natureza de reversão de despesa que, por sua
natureza, não é dedutível na apuração do lucro tributável. Irrelevante se este
crédito é destinado à liquidação de outra espécie de débitos porque, ao ser
utilizado, o sujeito passivo está recuperando encargos de natureza não dedutível.
Logo, no momento em que este ativo é realizado, na ótica da autoridade
lançadora, efetivar-se-ia uma receita. Porém, esta receita, por ter natureza de IRPJ
ou CSLL, pode ser excluída do lucro tributável em razão da aplicação do art. 251,
inciso II do RIR, de 1999, c/c art. 41, §2° da Lei n° 8.981, de 1995, relativamente ao
IRPJ, e por aplicação do art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, c/c art. 1° da Lei n° 9.316,
de 1996, no que tange à CSLL.
[...]

Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2635
DF CARF MF
Original